Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-92.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500610-
92.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JESSICA OLIVEIRA
SANTOS e JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-92.2018.8.26.0411 -Voto no 3086
2
Apelação 1500610-92.2018
Apelante: Justiça Pública.
Apelados: JESSICA OLIVEIRA SANTOS e JEFERSON OLIVEIRA SANTOS
Foro de Pacaembu/SP Primeira Vara
Juíza: Dra. LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI
Voto 3086
Apelação. Sentença absolutória. Acusação pretende que os
recorridos sejam condenados por tráfico de entorpecentes.
Provas que, contudo, não são seguras para condenar.
Adotados os fundamentos da r. sentença e do parecer PGJ.
Absolvição mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fl. 287/291, que adoto,
acrescento que se chegou ao seguinte dispositivo:
“julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para
ABSOLVER JESSICA OLIVEIRA SANTOS e JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS
da acusação de terem infringido o artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal”.
Descontente, o MP apelou. Segundo sustenta, Jeferson era o
destinatário da droga que lhe fora enviada por Jéssica, embora ambos neguem
qualquer envolvimento. Assim, pretende que ambos sejam condenados vide razões
a fl. 297/305.
Contrarrazões: fl. 308/313. Pela manutenção do julgado.
Parecer da douta PGJ a fl. 319/322, pelo desprovimento do
recurso.
Eis o relatório.
Peço vênia para transcrever o parecer da douta PGJ:
“No caso em tela, a prova da autoria é dúbia. As testemunhas
de acusação, agentes penitenciários, ouvidas em Juízo, conforme depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-92.2018.8.26.0411 -Voto no 3086
3
gravados em mídia, apenas relataram o procedimento que realizam quando da
chegada de uma correspondência. Ressaltaram que somente abrem o envelope com a
concordância do detento. Informaram que na correspondência enviada para o
destinatário Jefferson, constando como remetente Jéssica, foi aberta, após
autorização do apelado, constatando-se que no seu interior havia droga. Jéssica negou
ter enviado qualquer correspondência ao apelado. Jefferson, por sua vez, negou que a
correspondência tinha como destino a sua pessoa. O laudo de exame grafotécnico
concluiu que “os padrões de confronto oferecidos por Jéssica Oliveira Santos, os
peritos não encontraram elementos materiais de ordem técnica suficientes, tanto
objetivos quanto subjetivos, para apontar esta fornecedora como responsável por
aqueles lançamentos” (fls. 86/96). Assim, não há provas de que quem tenha enviado
a correspondência seja a apelada. O apelado concordou em abrir a correspondência, o
que demonstra que realmente não sabia do conteúdo do envelope, pois se o soubesse,
obviamente, não a abriria na frente dos agentes penitenciários. Como bem motivado
pela Magistrada de Primeiro Grau: “como se vê, para o envio de correspondência
basta que o nome do remetente esteja no rol de visitas do sentenciado; não há
exigência, porém, de qualquer documentação do familiar, o que possibilita, por
evidente, a utilização dos dados da visita por terceiro. Não bastasse, ainda que a
encomenda fosse destinada ao réu, não há nada a indicar, com o grau de certeza
necessário, que ele tinha conhecimento do conteúdo;” (fls. 289). Dessa forma, não é
possível saber quem realmente enviou a correspondência e quem seria o destinatário
da droga, até porque, como é sabido, nas Penitenciárias, os detentos que querem
usufruir de produtos ilícitos dentro do estabelecimento, utilizam-se de mecanismos
para viabilizar seu intento, o que pode ser feito inclusive por meio de
correspondência com nomes de remetentes e destinatários diversos, na tentativa de
burlar a fiscalização. Assim, não é possível extrair-se da prova produzida se de fato
os apelados foram os responsáveis pelo envio e recebimento da encomenda, que
possuía no seu interior drogas. Não há provas nos autos que esclareçam a autoria
delitiva. Como se sabe, a condenação de uma pessoa exige provas firmes e
insofismáveis, o que não logrou a acusação trazer para o bojo dos autos. Pode até ser
que os apelados sejam os autores do crime, mas, também é possível que não o
sejam”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500610-92.2018.8.26.0411 -Voto no 3086
4
Referido parecer, a exemplo do que se confere na r. sentença,
esgota a análise do caso.
Dessa forma, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO.
XISTO RANGEL
RELATOR